Tribunal: TJES
Processo: 5006575-67.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006575-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THAIS MANTUAN TEDOLDI

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE SEM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da “ação de defesa do consumidor c/c repetição de indébito c/c danos morais”, ajuizada por Thais Mantuan Tedoldi, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida cobrada com base em TOI irregular e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a observância da Resolução ANEEL nº 1000/2021; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais e a base de cálculo da verba honorária devem ser mantidos, conforme fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na Resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo.

4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica.

5. A suspensão indevida de serviço público essencial, por seis dias, e a negativação do nome da consumidora por débito decorrente de procedimento irregular ensejam dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência da Corte em casos análogos que envolvem suspensão prolongada e negativações indevidas, preservando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Nas sentenças de natureza dúplice, que cumulam pedidos declaratórios e condenatórios, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger o proveito econômico total obtido, incluindo tanto o valor da indenização por danos morais quanto o valor da dívida declarada inexigível.

8. A verba honorária pode ser fixada de ofício com base no art. 85 do CPC, sem ofensa ao princípio da reformatio in pejus, dada sua natureza de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo retroativo de energia elétrica com base em TOI lavrado sem observância dos requisitos técnicos da Resolução ANEEL nº 1000/2021 é ilegal e não pode fundamentar a suspensão do fornecimento.

2. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica por vários dias e a negativação decorrente de débito apurado unilateralmente configuram dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão concreta do dano e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

4. Nas ações cumulando pedidos declaratórios e condenatórios, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar o somatório do valor do débito declarado inexigível com o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000365-19.2023.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000455-63.2023.8.08.0004, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.09.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5279097-39.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓ
RIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (evento 12429326) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de defesa do consumidor c/c repetição de indébito c/c danos morais
”, ajuizada por
THAIS MANTUAN TEDOLDI

em desfavor da ora apelante, acolheu em parte a pretensão autoral para declarar “
a inexistência da dívida impugnada na inicial e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos
”.

A apelante

sustenta, em suma, que (evento 12429327):
I
)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da 3 ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
II
)
“
em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;

III
)
“
os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
”;
IV
)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
V
)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
VI
)
“
dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa! Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso
”;
VII
)
o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas no evento 12429331, a apelada pugna que o recurso seja desprovido.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de defesa do consumidor c/c repetição de indébito c/c danos morais”, ajuizada por Thais Mantuan Tedoldi, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Após detida análise dos autos, inclusive do voto proferido pelo eminente Relator, com a devida vênia, divirjo parcialmente do entendimento esposado, apenas no que tange à redução do valor da indenização por danos morais, mantendo, nesse ponto, o montante arbitrado pelo Juízo de origem, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na origem, restou reconhecida a ilegalidade da cobrança realizada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado sem a observância dos requisitos técnicos e procedimentais previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, culminando na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora por cerca de seis dias, além de negativação indevida.

O eminente Relator, ao reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa, entendeu, contudo, por dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o montante indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, por considerá-lo mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, citando precedentes desta Corte.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor exclusivamente no tocante à redução do quantum indenizatório, por entender que, no caso concreto, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diferentemente do precedente citado pelo nobre Relator (TJES, Apelação Cível n. 5001169-40.2021.8.08.0021), em que não houve comprovação da efetiva suspensão do serviço de energia elétrica,
no caso em apreço, há robusta demonstração documental da interrupção indevida do fornecimento por expressivo período (quase uma semana)
, o que justifica a fixação de um patamar diverso e proporcional à extensão do dano.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a suspensão indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, por vários dias, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e representa abalo significativo aos direitos da personalidade do consumidor, justificando a fixação de indenizações em patamar mais elevado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária de energia elétrica quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação, sendo de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nodatamente quando demonstrada a ocorrência de indevido corte do fornecimento de energia elétrica.
4. No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Juízo a quo se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5000365-19.2023.8.08.0016, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; data da publicação/fonte: DJe 19-12-2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. - Por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cerceada de procedimento formal rígido e sério. 3. - Esta colenda Corte de Justiça possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa. 4. - É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que se mostra razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. - Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000455-63.2023.8.08.0004; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.09.2024)

Assim, o valor fixado na sentença mostra-se compatível com os padrões adotados por esta Corte em situações semelhantes, resguardando adequadamente o caráter pedagógico-punitivo da reparação,
além de respeitar a extensão concreta do dano experimentado pela autora, que ficou sem o fornecimento de energia elétrica por
6 (seis) dias
.

Por derradeiro, observo que o Juízo a quo adotou o valor da causa como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

No caso vertente, porém, a ação de repetição de indébito cumulada com o pleito de indenização por danos morais, ao passo que, na presente demanda, existem duas pretensões bem distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de declaração de inexistência do débito e, por outro lado, a segunda delas concernente ao ressarcimento por dano moral.

Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda.

Portanto, o critério a ser adotado para a fixação de honorários nas sentenças de natureza dúplice, deve ser o proveito econômico obtido, nele compreendido não só o valor declarado inexigível como também o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Em conformidade com o regramento previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo cumulação de pedidos que envolvam condenação por dano moral e proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito, sobre cada uma dessas pretensões deve incidir o percentual dos honorários advocatícios
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. (TJ-GO 52790973920168090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 85, § 2º, do CPC, dispõe que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.?
2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença.
2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente.(...) (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido. (TJ-DF 07100487020218070001 1703546, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85 CPC- SENTENÇA DE CARÁTER DÚPLICE. Inexistindo relação comercial, é nulo o protesto da duplicata sem lastro. A pessoa jurídica é titular de honra subjetiva, podendo, sofrer dano moral, nos termos da súmula 227 do STJ. O protesto indevido de título de crédito gera o dever de indenizar, caracterizando o dano "in re ipsa".
Se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve considerar a duplicidade, fixando honorários abrangendo as duas pretensões.
(TJ-MG - AC: 10000212196034001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Colaciono ainda outros arestos em mesmo sentido no âmbito deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco é legítimo para a causa, pois “a legitimidade ad causam deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda” (TJES, AI 5006994-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2022);

2. Caberia ao banco, com a sua tecnologia, ter identificado a anormalidade das operações bancárias perpetradas ilicitamente por terceiros, não autorizando que as transações vultosas fossem prontamente realizadas, num curto período de tempo, por um aparelho de telefone celular recentemente habilitado mediante fraude. A conduta omissiva do banco vulnerou a segurança da conta bancária da consumidora, não podendo essa ser responsável pela obrigação contratual contraída por terceiro de má-fé, o qual se aproveitou, a um só tempo, da vulnerabilidade da consumidora e do sistema de segurança do banco;

3. Tratando-se de relação consumerista, o banco responde objetivamente pela fraude bancária, nos termos do art. 14, caput, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

4. “As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica” (TJES, AC 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023);

5. Deve ser mantida a condenação à repetição do valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora a título de pagamento de parcelas do empréstimo. Essa repetição se dará na forma simples, conforme determinado em sentença, porque não há pedido de repetição em dobro, não havendo que se falar, neste caso, em incidência da tese fixada, pelo STJ, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS;

6. Sobre o valor a ser repetido, os juros de mora incidirão, pela Taxa Selic (CC, art. 406), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde os respectivos descontos, não havendo que se falar em incidência de correção monetária, para que não haja bis in idem;

7. A operacionalização da compensação entre o valor devido à consumidora e o valor bloqueado na conta bancária ficará a cargo do banco, sendo desnecessário determinar o desbloqueio da quantia para posterior compensação;

8. Induvidoso que a situação vivenciada pela consumidora, qual seja, a contratação de empréstimo de alto valor, a transferência pix e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, é justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem;

10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;

11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação;

12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004831-66.2022.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 –
BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Não obstante ter ocorrido, de fato, inobservância ao que dispõe o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, não se descortina nulidade que justifique a nulificação da sentença, conforme pretende o apelante. Afinal, por meio deste recurso, pôde o apelante se insurgir contra a fixação da referida verba, restando suprida qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, dada a ausência de prejuízo ao recorrente.

2) Seria um verdadeiro contrassenso este Órgão ad quem anular a sentença em virtude da mácula apontada pelo apelante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que lhe oportunizasse prévia manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela autora – na qual, provavelmente, reiteraria os mesmíssimos argumentos contidos na apelação cível em apreço – para, na sequência, ser proferida idêntico édito.

3) Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4) Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.

5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5012088-79.2021.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/04/2023)

No caso concreto, entendo que a base de cálculo a ser considerada na condenação dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida é o valor da condenação de indenização por danos morais e, ainda, o valor da dívida declarada inexistente.

Cumpre mencionar que o arbitramento decorre de dispositivo legal (art. 85 do CPC), é independe de qualquer requerimento das partes, uma vez que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus
no caso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

De ofício
,
reformo a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
, para estabelecer que esta deverá incidir sobre o valor da condenação por danos morais, acrescido do valor da dívida declarada inexistente, tendo em vista a natureza dúplice da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Majorando, ainda, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária sucumbencial para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo acima delimitada, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte ré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO DO RELATOR

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (evento 12429326) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de defesa do consumidor c/c repetição de indébito c/c danos morais
”, ajuizada por
THAIS MANTUAN TEDOLDI

em desfavor da ora apelante, acolheu em parte a pretensão autoral para declarar “
a inexistência da dívida impugnada na inicial e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos
”.

A apelante

sustenta, em suma, que (evento 12429327):
I
)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da 3 ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
II
)
“
em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;

III
)
“
os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
”;
IV
)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
V
)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
VI
)
“
dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa! Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso
”;
VII
)
o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9049728, lavrado sem a presença do consumidor ou de terceiro, em 20/06/2023, constatou:
“desvio da fase A dentro da caixa de medição interligação das fases entrada e saída. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido no momento da inspeção
” (fl. 01 do evento 12429318).

Houve levantamento de carga da unidade consumidora, contudo, sem ter sido levado para inspeção técnica (fl. 02 do evento 12429318), sendo que, na sequência, foi emitido o demonstrativo de cálculo de consumo irregular (evento 12429321).

A apelada interpôs recurso administrativo que foi avaliado como improcedente, fundamentando a concessionária que diante da irregularidade constatada no TOI, aliada a queda do histórico da unidade consumidora e a regularidade no procedimento dos cálculos, é legítima a cobrança relativa à diferença de consumo de energia elétrica consumida e não registrada (evento 12429310).

Observa-se que, apesar de o Termo de Ocorrência e Inspeção apontar uma irregularidade do medidor, que teria ocasionado registro a menor da energia consumida, não foi juntado aos autos nenhum relatório de avaliação técnica do equipamento e nem mesmo qualquer documento que demonstre possível degrau de consumo a justificar a recuperação de eventual registro a menor.

Além disso, o artigo 590 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que já estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelece várias providências que a distribuidora deve adotar para a fiel caracterização e apuração o consumo não faturado ou faturado a menor, sendo que, no caso, apenas foi emitido o TOI (inciso I), sem perícia metrológica (inciso II), sem relatório de avaliação técnica decorrente da apontada violação do equipamento de medição (inciso III), sem avaliação do histórico do consumo (inciso IV), ou mesmo sem qualquer medição fiscalizadora (inciso V, “a”).

Em que pese a apelante mencionar em seu arrazoado suposto histórico de degrau de consumo, comuns em casos similares, o que se tem no caso concreto é apenas a narrativa do TOI, o levantamento de carga instalada e o demonstrativo de cálculo.

Nesse contexto, identifico clara mácula no procedimento adotado pela apelante, que efetuou a revisão do faturamento, sem observância da normatização regente, impossibilitando o contraditório do consumidor (identificado em outros casos, mesmo quando ausente na inspeção), de modo que também foi ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que ocorreu em 23/05/2024 (evento 12429324), restabelecido em razão da tutela de urgência provisória concedida nestes autos (evento 12429312).

Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerado que a unidade consumidora ficou sem energia por cerca de seis dias, bem como a apelada teve seu nome negativado por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular (conforme comprova no evento 12429323), sem observância da normatização regente.

No que concerne ao montante fixado a título de danos morais, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais condizente com a extensão do dano, a gravidade da conduta da concessionária apelante, bem como o caráter pedagógico do instituto.

Ademais, o valor não discrepa daqueles arbitrados por esta Corte em hipóteses similares (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral. 2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual. 3)
Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001169-40.2021.8.08.0021, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada. 3.
O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000183-02.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 4. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 5. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 6.
Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo “a quo”, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.
7. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL 0002555-20.2017.8.08.0026, RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2023)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

V
OTO

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de defesa do consumidor c/c repetição de indébito c/c danos morais” proposta por THAIS MANTUAN TEDOLDI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A concessionária apelante sustenta, em síntese, que: (i) o procedimento administrativo que embasou a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica observou integralmente as normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021); (ii) inexistiu irregularidade ou abuso na lavratura do TOI, que registrou desvio de fase na unidade consumidora; (iii) eventual dissabor experimentado pela consumidora não configura dano moral indenizável; e (iv) o valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se excessivo, devendo ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O eminente Relator deu parcial provimento à apelação, apenas para minorar o valor da indenização para R$ 3.000,00, entendendo mais adequado o novo quantum às balizas da jurisprudência do Tribunal.

Todavia, a Desembargadora Débora inaugurou divergência, propondo a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais.

Dito isso, analisando detidamente os autos, à luz da jurisprudência pátria, com a devida vênia ao eminente Relator, peço vênia para acompanhar integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, pelas razões que passo a expor.

Comprovou-se nos autos que a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora decorreu exclusivamente da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), praticado unilateralmente pela concessionária ré, sem a observância dos preceitos legais e regulamentares que condicionam a validade do ato, notadamente os arts. 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A concessionária não apresentou prova técnica idônea, tampouco laudo pericial que justificasse o apontamento da irregularidade imputada ao medidor da unidade. Conforme ressaltado na sentença de origem, limitou-se a apelante a lavrar o TOI, levantar carga instalada e emitir cálculo de consumo, sem qualquer elemento que viabilizasse o contraditório técnico ou assegurasse transparência ao procedimento.

Como corolário da nulidade do TOI, descabida se revela a cobrança decorrente da suposta recuperação de consumo e, com maior razão, ilegal se mostra a suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica) por período considerável — no caso,
seis dias
—, atingindo o núcleo da dignidade da parte autora, sobretudo por envolver a violação de direito essencial à vida cotidiana, à segurança e ao mínimo existencial.

Ademais, a apelada teve seu
nome negativado
por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular (conforme comprova no evento nº 12429323), sem observância da normatização regente.

Logo, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, agravado pela negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A indenização de R$ 8.000,00 fixada pelo juízo de origem mostra-se condizente com os precedentes desta Câmara em situações de igual gravidade. Destaco, por pertinente, o
recente julgamento da Apelação Cível n.º 0000862-18.2018.8.08.0009
, que contou com o
voto
vogal
do e. Desembargador Relator
, no qual se reconheceu a proporcionalidade da fixação da indenização em R$ 7.500,00, em hipótese análoga de interrupção indevida e inscrição no SERASA com base em TOI unilateral e sem contraditório,
ressaltando-se a necessidade de respeitar as particularidades do caso concreto, inclusive o período de interrupção do serviço
e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais declarou a inexistência de débito com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais e fixou multa cominatória de R$ 20.490,00 em razão do descumprimento de ordem judicial. A sentença baseou-se na falta de observância dos procedimentos normativos exigidos para a apuração de irregularidades, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e na configuração de dano moral pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pela suspensão do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, possui validade para justificar a cobrança do débito; (ii) verificar se houve dano moral indenizável pela suspensão do fornecimento de energia e pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser lavrado unilateralmente pela concessionária, não tem presunção de veracidade e, para embasar a cobrança, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos termos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. 4. A concessionária não observou o devido processo de comunicação e agendamento para que o consumidor pudesse acompanhar a perícia técnica do medidor de energia, conforme exige o art. 129, § 7º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que invalida a apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo, sendo necessário que a prova da fraude seja produzida com a participação do consumidor, assegurando-lhe o contraditório.
6. Configura-se o dano moral "in re ipsa" pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica.

7. O valor de R$ 7.500,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa.
8. A multa cominatória de R$ 20.490,00 justifica-se pelo descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do serviço e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sendo razoável para assegurar a efetividade da decisão judicial e coibir o descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de veracidade e não pode ser utilizado como fundamento para cobrança de débito sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo. 3. A multa cominatória é válida e proporcional para garantir o cumprimento da ordem judicial e evitar condutas atentatórias à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC/2015, arts. 77, IV, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19/04/2022.

Assim, o valor arbitrado preserva os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógico-punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco sendo irrisório frente à gravidade da conduta da empresa concessionária.
A redução do quantum, nesse contexto, implicaria esvaziar o caráter sancionador e pedagógico da reparação civil, fragilizando o sistema de proteção ao consumidor.

Por fim, subscrevo integralmente a tese de que a base de cálculo para os honorários sucumbenciais deve observar a natureza dúplice da demanda, abrangendo tanto o valor da condenação por danos morais quanto o montante da dívida declarada inexigível, em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
a sentença de primeiro grau
, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
reform
ando-
a
, de ofício,
apenas quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, a fim de que incida sobre a soma do valor da condenação por danos morais e o valor da dívida declarada inexigível, majorando-os para 20% (vinte por cento), nos moldes do §11 do mesmo dispositivo legal, diante do desprovimento do apelo.

É como voto.